Tribunal: TJDFT
Processo: 0753979-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE 10 PARA 35 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SOBRE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por M.P.D.M. e P.P.D.M. (2 e 5 anos de idade) contra decisão que fixou alimentos provisórios em 10 salários mínimos mensais, metade para cada alimentanda.
2. A decisão atacada estabeleceu alimentos provisórios com fundamento no art. 4o da Lei no 5.478/1968.
3. As agravantes pleiteiam majoração para 35 salários mínimos mensais, afirmando elevado padrão de vida familiar, alta capacidade econômica do genitor e despesas mensais aproximadas de R$ 105.000,00. O agravado sustenta crise financeira, dívidas superiores a R$ 30 milhões e ausência de renda atual.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir se a prova pré-constituída permite, em sede de agravo de instrumento, majorar alimentos provisórios de 10 para 35 salários-mínimos mensais, à luz do trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade.
III. Razões de decidir
5. A fixação de alimentos provisórios exige análise sumária do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pois a via recursal não admite dilação probatória.
6. As necessidades das alimentandas permanecem presumidas pela menoridade, porém a prova trazida não demonstra capacidade contributiva robusta do alimentante, que afirma insolvência, endividamento expressivo e ausência de pró-labore. A alegação de renda mensal estimada em R$ 200.000,00 depende de instrução específica e eventual produção de prova, especialmente diante das alegações de endividamento severo do agravado.
7. O valor provisório fixado – 10 salários mínimos mensais – mostra-se adequado para garantir subsistência digna das menores, especialmente considerando a possibilidade de participação materna.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento das autoras.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I.